Tribunal: TJSP
Processo: 2198800-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que determinou o depósito de valor incontroverso nos autos. A parte recorrente alega que o tratamento médico foi concluído e o paciente recebeu alta, descaracterizando urgência para medida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que determinou o depósito de valor incontroverso nos autos. A parte recorrente alega que o tratamento médico foi concluído e o paciente recebeu alta, descaracterizando urgência para medida assecuratória. O valor inclui despesas não cobertas pelo seguro, como hotelaria e lavanderia, e deve observar cláusula de coparticipação para internações psiquiátricas acima de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que ordena o depósito de valor incontroverso deve ser mantida, considerando a conclusão do tratamento médico e a natureza das despesas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão busca materializar tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou o custeio integral do tratamento pelo plano de saúde.

4. A decisão de primeira instância foi mantida, pois a operadora não demonstrou condições de tratar o paciente nas mesmas condições, justificando a manutenção da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que concede tutela provisória pode determinar o adimplemento de obrigações, mesmo sem constituir título executivo judicial. 2. A manutenção da tutela de urgência é justificada pela ausência de comprovação de condições adequadas pela operadora."

Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 515, I.